Tribunal: TJBA
Processo: 0541377-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541377-80.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA VIANA Advogado(s): RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ12 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (REDA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Alessandra Oliveira Viana contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual pleiteava sua nomeação para o cargo de Técnico de Enfermagem, referente ao concurso público SAEB/SESAB nº 02/2008. A autora foi classificada em 279º lugar e alegou preterição em razão de contratações temporárias pelo Estado da Bahia, via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), durante o prazo de validade do certame. O juízo de origem concluiu pela inexistência de direito subjetivo à nomeação, por se tratar de candidata aprovada fora do número de vagas e pela ausência de prova de preterição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação em razão da realização de contratações temporárias pelo ente público durante a validade do concurso. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da repercussão geral, fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação surge apenas nas hipóteses de aprovação dentro do número de vagas, preterição na ordem classificatória ou surgimento de novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior com preterição arbitrária e imotivada da Administração. 4. A candidata foi classificada em posição muito além das vagas ofertadas, não havendo comprovação de surgimento de cargos suficientes para alcançar sua colocação. 5. A existência de contratações temporárias não gera, por si só, direito à nomeação, sendo indispensável demonstrar que tais contratações ocorreram em número suficiente para atingir a classificação da candidata, o que não foi comprovado. 6. Os documentos apresentados não evidenciam a quantidade de contratações na localidade específica, nem demonstram preterição arbitrária, não se desincumbindo a autora do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 7. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia corroboram o entendimento de que candidatos aprovados fora das vagas possuem mera expectativa de direito, salvo prova inequívoca de preterição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, convertendo-se em direito subjetivo apenas nas hipóteses fixadas pelo STF no Tema 784; 2. A contratação temporária pela Administração Pública não configura preterição automática, sendo necessária a comprovação de que ocorreu em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 0541377-80.2017.8.05.0001, em que figuram como parte apelante ALESSANDRA OLIVEIRA VIANA e parte apelada ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ao recurso, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça